Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-17.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. As contrarrazões não são o meio processual próprio para deduzir pedido recursal autônomo quanto a capítulo da sentença.
2. Não se conhece da documentação extemporânea juntada aos autos somente por ocasião da interposição do apelo quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC/2015.
3. Configurado o vício oculto no veículo, o qual parou de funcionar com menos de três meses de uso, é facultada ao consumidor a rescisão contratual.
4. No caso, a indenização por danos materiais limita-se ao que foi pedido e efetivamente comprovado.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.
6. Conheceu-se em parte o apelo e, na parte conhecida, deu-se lhe parcial provimento.